Tribunal: TJMT
Processo: 1026373-64.2020.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026373-64.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YASMIN DORNELLES SALES - CPF: 064.561.841-18 (RECORRENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MAKING OF EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 37.445.954/0001-18 (RECORRIDO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.796.111-79 (RECORRIDO), MARILUCIA SANTIN - CPF: 542.356.851-04 (RECORRIDO), M.P. CURSINO - ME - CNPJ: 97.547.186/0001-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE
LEGITIMIDADE passiva AFASTADA
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 04 (QUATRO) EVENTOS REFERENTES A FORMATURA - RESCISÃO CONTRATUAL PELA PARTE RECLAMADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA
DO COVID-19 – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI Nº 14.046/2020 - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 151444255 que, após o acolhimento parcial dos embargos de declaração, homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga,
declarou
a ilegitimidade passiva da reclamada
M.P. Cursino ME
e
julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para
declarar a rescisão do contrato
objeto da lide, condenando os outros reclamados a restituir à autora a integralidade dos valores comprovadamente recebidos,

cujo valor há de ser corrigido pelo INPC, contados da data do desembolso, e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, contados a partir da citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar:
A legitimidade
passiva dos reclamados M. P. CURSINO – ME;

2)

A ocorrência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de legitimidade passiva arguida pela recorrente, uma vez que
apenas
a reclamada
Making Of Eventos Ltda – ME
figura como
contratante
no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes no id. 151444165, o qual foi celebrado
no dia 22/09/2016
.

Por fim, tenho que
não restou comprovado nos autos a alega sucessão empresarial da demandada M. P. CURSINO – ME.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante firmou contrato de prestação de serviços com a demandada
Making Of Eventos Ltda
–
ME,
no valor de R
$ 6.708,98 (seis mil e setecentos e oito reais e noventa e oito centavos)
, tendo como objeto 04 (quatro) eventos da sua formatura, quais sejam, descerramento de placa, balada da saudade, culto ecumênico e baile de formatura.

De acordo com mencionado o contrato, o baile de formatura seria realizado
no mês de abril/2020
e os demais eventos aconteceriam na semana do baile (id. 151444165).

No entanto, às vésperas dos eventos, a reclamada rescindiu o contrato de forma unilateral, não prestando informações sobre o motivo, nem realizando os eventos pactuados, além de não devolver os valores pagos pela parte autora.

A demandada
Making Of Eventos Ltda – ME
, em sede de contestação (id. 151444238), alega que a reclamante, em fevereiro/2020, se encontrava inadimplente com as obrigações assumidas no contrato firmado entre as partes, afirmando que as programações ocorreriam na época em que foi confirmada a pandemia do COVID-19, impossibilitando a realização de qualquer evento.

No caso, insta ressaltar que foi editada a Medida Provisória nº 948/2020, posteriormente convertida na Lei nº 14.046/2020, para regular as medidas emergenciais, estabelecendo regras para o cancelamento de reservas e de eventos, sendo que os artigos 2º e 5º dispõem que:

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos,
até 31 de dezembro de 2021
,
em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure: (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.036, de 2021)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

(...)

Art. 5º Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais
, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no
art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.

Logo, os eventos contratados pela autora estavam programados para o mês de
abril/2020
, ou seja, data que em que já havia sido declarada a pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde, motivo pelo qual resta afastada a indenização a título de danos morais, a teor do que dispõe o art. 5º, acima colacionado.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FESTA DE FORMATURA
. CURSO DE FORMAÇÃO MILITAR. CANCELAMENTO.
PANDEMIA (COVID-19
).
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO OU DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO ANTE A SUA NATUREZA.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

8. Em virtude da pandemia COVID-19, no dia 20/03/2020, foi decretado o estado de calamidade pública, motivo pelo qual diversos eventos foram cancelados. Para regulamentar a matéria foi editada a MP 948/2020 (convertida na Lei nº 14.046/2020), que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura (redação dada pela Lei nº 14.186/21). Trago a redação do artigo 2º: Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. § 1º As operações de que trata o caput deste artigo ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, em qualquer data a partir de 1º de janeiro de 2020, e estender-se-ão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias antes da realização do evento, o que ocorrer antes. § 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.186, de 2021).

9. Entretanto, compartilho do mesmo entendimento já exposto nas Turmas Recursais de que a festa de formatura de conclusão de curso de formação militar seria específica em relação à turma e ao ano do término, sendo impossível a remarcação para data futura, já que a contratação ocorreu para uma ocasião específica que perde o sentido se remarcada eventualmente para outro ano. Precedentes: Acórdão 1323904, 07263705720208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Diante dos fatos, concluo que não há como imputar culpa a nenhuma das partes pelo cancelamento do evento, já que ocorreu em virtude das restrições decorrentes da pandemia da Covid-19, não havendo, portanto, falar em multa contratual para qualquer das partes. Assim, concluo, que ante a impossibilidade de remarcação do evento em virtude da peculiaridade já explicada, a rescisão do contrato é medida impositiva, devendo a recorrida restituir o valor pago pelo recorrente, quais sejam R$2.948,48 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), corrigidos monetariamente, respeitados os termos do §6º do artigo 2º da Lei 14.186/2021.

11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

12. Na hipótese não há falar em dano moral indenizável, eis que os fatos vivenciados se enquadram no teor do art. 5º da lei supramecionada.

13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, decretar a rescisão do contrato e condenar a recorrida a restituir ao recorrente o valor de seja R$2.948,48 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), corrigidos monetariamente, a título de danos materiais, mantidos os seus demais termos.

14. O recorrente arcará com as custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. (art. 55 da Lei 9.099/95).

(TJDFT -
0745926-45.2020.8.07.0016
, PRIMEIRA TURMA RECURSAL,
EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
, Julgado em 03/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA - PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL NA SEARA ADMINISTRATIVA NÃO ACOLHIDO –
BAILE DE FORMATURA - DESISTÊNCIA DEVIDO A COVID-19 - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - DANO MATERIAL - MANTIDO - MULTA CONTRATUAL - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço no descumprimento contratual e na desídia em rescindir o contrato na esfera administrativa.

2- Cabe ao recorrente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso. Assim, diante da ausência de prova convincente do ato ilícito e lesivo perpetrado pela recorrida, a improcedência da pretensão recursal no que tange à indenização por danos morais é medida que se impõe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3- Na hipótese, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela parte recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, considerando que o mero descumprimento contratual não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

4- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

5- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

6- Em que pese os argumentos do reclamante, tenho que a cláusula quinta, parágrafo primeiro do contrato, está devidamente prevista a multa por desistência, portanto devida sua exigibilidade por parte da reclamada

7- No caso, restou demonstrado a rescisão contratual entre as partes, portanto, o reclamante faz jus a devolução proporcional do valor conforme determinado na sentença.

8- Recurso conhecido e não provido

(N.U 1001098-55.2021.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022) (grifei).

Ressalte-se, ainda, que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pela reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023